Tribunal: TJPA
Processo: 0007713-10.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10323 - Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007713-10.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELAINE CRISTINA DA SILVA VALOIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A INCLUSÃO DE GENITORA NO PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA A INCLUSÃO PRETENDIDA. EXIGÊNCIAS IRRAZOÁVEIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Capital que
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A INCLUSÃO DE GENITORA NO PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(proc.
0007713-10.2015.8.14.0301
)
,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“III. Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando ao Réu que realize a inscrição da genitora da Autora, Sra. Marinete da Silva Valois, na condição de dependente da Autora no plano de saúde do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

Sem custas, em razão do deferimento, à fl. 21/22, do pedido de gratuidade deduzido pela Autora e em virtude de o ente requerido ser isento do pagamento de custas judiciais (Art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário,

certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P. R. I. C.

Belém, 5 de outubro de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara de Fazenda da Capital.”

Inconformado, o
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - Iasep
interpôs apelação (id. 9233958, págs. 1/7), sustentando, e
m suas razões recursais, em síntese, a reforma da sentença, ante a ausência de comprovação de dependência econômica, tendo em vista que a genitora da recorrida recebe pensão alimentícia do genitor desta última, bem como que a apelada não comprovou as exigências legais para a inclusão de pais na qualidade de dependente.

Destaca sobre a vedação ao arbitramento de honorários de sucumbência em favor da defensoria pública estadual quando atua contra autarquia, situação que fere o ordenamento jurídico e jurisprudencial, inclusive sumulado pelo STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para a reforma da sentença.

A ora a
pelada apresentou contrarrazões (id. 9233962, págs. 1/7), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
9581429, págs. 1/4
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, contudo eximiu-se de se manifestar quantos aos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública em razão de se tratar de direito meramente patrimonial.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em analisar a sentença do juízo de 1º grau que julgou procedente
o pleito da recorrida, determinando a inclusão da genitora desta, Marinete da Silva Valois, na condição de dependente no plano de saúde do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará-Iasep.

Em relação aos argumentos da autarquia apelante, concernente a
ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado e de que a genitora da apelada receberia pensão alimentícia do ex-marido, entendo que não devem prosperar.

Com efeito, acerca do tema sob análise, o art. 5º, II, “g”, da Lei Estadual nº 6.439/2002 dispõe o seguinte:

Art. 5º São beneficiários do Plano Assistente:

[...]

II - na qualidade de segurados dependentes:

[...]

g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários mínimos, com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B”.

Como se extrai dos autos deste processado, a genitora da recorrida percebe renda no importe de R$832,97 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) proveniente de seu ex-marido, dependendo economicamente da filha. Além disso, está separada do genitor da recorrida há mais de 28 (vinte e oito) anos, conforme se comprova por meio do processo nº 0005095-22.1993.8.14.0301, não sendo razoável se exigir a demonstração de renda conjunta para que se possa inclui-la no plano de saúde, quando não existe mais a unidade econômica entre os ex-cônjuges. Ademais, cumpre ressaltar que o valor recebido pela genitora da apelada está bem abaixo daquele estabelecido na legislação para que pudesse ser beneficiária do plano de saúde, qual seja, 2 (dois) salários mínimos.

Acerca do tema em discussão, judicioso se mostra o parecer ministerial, conforme se pode verificar da leitura da seguinte passagem:

“No caso em tela, argumenta a autarquia, que o pleito não merece amparo por entender que não foram juntados documentos que comprovem a renda dos pais da Autora. Ademais, arguiu que a genitora da Recorrida percebe pensão alimentícia do ex-marido.

Ocorre que, a exigência de comprovação de renda conjunta é completamente inaplicável ao caso concreto, tendo em vista que está comprovado nos autos que a genitora da Apelada se separou de fato do seu ex-marido, há cerca de 34 (trinta e quatro) anos que está em local desconhecido e incerto desde então. E ainda, a parte Autora pleiteia a inclusão exclusivamente de sua genitora, motivo pelo qual não se faz necessário a apresentação de documentos do genitor.

Além disso, restou demonstrado que desde 2015, recebe do ex-companheiro pensão alimentícia no valor de R$ 832,97 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos). Logo, é injusta e desarrazoada a exigência de certidões conjuntas quando não existe mais a unidade econômica entre os ex-cônjuges.

...

Nesse sentir, merece destaque que a genitora da Apelada possui renda decorrente de pensão, no montante de R$ 832,97 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), bem abaixo do valor estabelecido na legislação, qual seja, 2 (dois) salários mínimos, cumprindo o requisito legal para ser incluída como dependente. Ressalta-se ainda que é idosa, sendo presumida a necessidade constante de auxílio médico, exames, remédios, dentre outros.

...

Ante o exposto, a inclusão da genitora como dependente no plano é medida que se impõe.”.

Consigno que neste Tribunal há julgados semelhantes ao ora enfrentado, adotando o mesmo posicionamento aqui fundamentado. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AMBOS OS GENITORES, CONJUNTAMENTE, PERCEBIAM RENDA SUPERIOR A DOIS SALARIOS MÍNIMOS. EXIGÊNCIA IRRAZOÁVEL, CONSIDERANDO QUE APENAS A MÃE, SEPARADA DO PAI HÁ MAIS DE VINTE ANOS, E COM RENDA DE UM SALÁRIIO MÍNIMO, IRIA SER INCLUÍDA NO PLANO NA QUALIDADE DE DEPENDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP REPETITIVO Nº RESP 1199715. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como se possa prosperar a alegação da entidade apelante de que a mãe da autora não pode ser incluída no plano de saúde na qualidade de dependente, ao argumento de não comprovação de que ambos os genitores, conjuntamente, não percebem renda superior a dois salários mínimos, eis que apenas aquela figurará como beneficiária, e é separada do pai há mais de vinte anos, sendo completamente irrazoável a recusa de assistência à saúde no caso em análise, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

2. Impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. Incidência do Enunciado da Súmula nº 421 do STJ e da tese fixada no julgamento do RESP repetitivo nº 1199715.

3. Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074941-70.2013.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Dalta do Julgamento: 08/06/2020.”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO PELA AUTORA DE QUE A DEMANDADA SE RECUSOU A INCLUIR SUA GENITORA COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE ESTA NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS, UMA VEZ QUE A AUTORA DEIXOU DE COMPROVAR QUE OS GENITORES DA SEGURADA, CONJUNTAMENTE, NÃO POSSUIAM RENDA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR ENTENDER A MAGISTRADA PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS, DETERMINANDO A INCLUSÃO DA GENITORA DA AUTORA COMO DENTENDENTE DO PLANO DE SAÚDE.

I- A alegação da agravante não prospera, uma vez que a autora da ação demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão de sua genitora no plano de saúde, tendo comprovado que a mesma não possui renda própria, sendo que seu genitor encontra-se em local incerto há mais de 20(vinte) anos, daí a impossibilidade de se apresentar comprovante de renda do mesmo.

II- Periculum in mora igualmente demonstrado pela autora, considerando a situação fática demonstrada pela autora da ação, por se tratar de uma pessoa de 51 anos de idade, sem renda própria, que se encontra na iminência de depender exclusivamente da saúde pública, cuja precariedade em nosso país dispensa maiores comentários.

III- Preenchidos os requisitos legais, mostra-se acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada à autora, de modo a ser desprovido o presente Agravo de Instrumento.

(2015.04206717-46, 153.099, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-11-09).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA INCLUIR A GENITORA DO IMPETRANTE COMO SUA DEPENDENTE NO PLANO ASSIST. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 5, II, g DA LEI 6439/2002. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA INCLUSÃO DA GENITORA NO PLANO DE SAÚDE, O DEFERIMENTO DA LIMINAR DEVE SER MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (2016.04585046-07, 167,883, Rel. MARIA FILOMENNA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão julgador 3ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, publicado em 2016-11-23).”

“Recurso Inominado Nº 0800507-87.2015.8.14.0954 Recorrente: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA Recorrido (a): NATA DE ARAUJO RODRIGUES Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM Relatora: JUÍZA GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DE GENITOR NO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido do autor. 2. Alega o autor que é segurado do PAS (Plano de Assistência à Saúde do Servidor Público do Estado do Pará) mantido pelo IASEP (Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará) e possui como dependente econômico seu genitor ABEDNAGO GARCIA RODRIGUES. Afirma que requereu administrativamente a inclusão de seu genitor no PAS, todavia o requerimento foi indeferido, sob o argumento de que o requerente deveria ter apresentado os documentos de sua genitora para comprovar que ambos possuíam renda inferior a dois salários mínimos. Salienta, no entanto, que sua genitora está em local incerto e não sabido, razão pela qual não teria como apresentar o documento exigido pela Autarquia. Por fim, em sede de tutela antecipada requereu a inclusão de seu pai como seu dependente no IASEP para ter acesso ao plano de saúde PAS. No mérito pugnou pela confirmação da tutela antecipada. 3. A tutela foi deferida para determinar que o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará incluísse o nome do senhor ABEDNAGO GARCIA RODRIGUES como dependente do autor. 4. O juízo a quo julgou procedente a ação, confirmando os efeitos da tutela concedida para determinar ao réu que incluísse o nome do genitor do autor como seu dependente no PAS, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), por mês de descumprimento, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que deverá ser pago pelo requerido e solidariamente pelo Gestor do Instituto réu. 5. Inconformado com a sentença, o réu interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, sustentando que a negativa da inclusão se deu baseada na legislação que rege a matéria. 6. Não merece reparos a sentença recorrida. 7. Compulsando os autos verifico que, a declaração do autor de que possui mãe ausente supre a exigência da declaração de rendimento de ambos os genitores, haja vista se tornar absolutamente impossível que o autor consiga qual documento. Ora, não seria razoável a legislação impedir o acesso do pai do autor ao plano de saúde. (...) Belém, PA, 12 de junho de 2017. GIOVANA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIVEIRA Relatora – Turma Recursal Provisória dos Juizados Especiais (158253, 158253, Rel. GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador Turma Recursal Provisória, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017- 08-30).”

Portanto, não merece retoques a sentença recorrida nesse ponto.

Em relação ao
inconformismo do apelante quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, entendo que esse argumento deve ser acolhido.

Nesse ponto, visando a
resolução da controvérsia, examina-se se há, ou não, confusão entre a autarquia pública estadual e a Defensoria Pública. Em outros termos, se é aplicável à espécie a Súmula 421/STJ.

A respeito da questão, deve ser frisado que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, acerca do verbete sumular n. 421 (“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”).

Conforme vem entendendo o Tribunal da Cidadania,
mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra um cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado.

Nessas circunstâncias, faz-se necessário dar à Súmula 421/STJ uma interpretação mais extensiva, no sentido de alcançar não apenas as hipóteses em que a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, bem como quando atua contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública.

Neste sentido, foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o tema 433, cujo julgamento paradigma foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) (grifei)

Em situações análogas, a Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal se posiciona da mesma forma alhures transcrita, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.

1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia;

2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida;

3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal;

4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via

administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada;

5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte;

6-
A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente
;

7-
Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação
ao IGEPREV
quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente

provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20) (grifei)

Assim, o assunto não merece mais digressões, tendo em vista o entendimento acima esposado.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso tão somente para
reformar a sentença no ponto que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023